Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717845-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON VIEIRA DA CUNHA, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de WANDERSON VIEIRA DA CUNHA e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (Processo no 0702531-82.2024.8.07.0009), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização judicial para retenção das chaves do imóvel até o adimplemento da dívida (ID no 58677607). Na decisão de ID no 58761894, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinei a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. O agravado WANDERSON VIEIRA DA CUNHA, apesar de intimado, em 13/05/2024 (ID no 59544318), não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Por sua vez, em relação à intimação da agravada ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC – 19 para se manifestar, verifica-se que os Avisos de Recebimentos foram devolvidos sem cumprimento, com as informações “DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO”, “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” e “DESTINATÁRIO AUSENTE” (IDs no 59576825, 60721399, 61215482 e 62095990). Ademais, o Oficial de Justiça também não procedeu à intimação da referida agravada, “visto que ele(a) não funciona no local”, conforme certidão de ID no 62932243. Consta nos autos, ainda, a informação de que não foi expedido novo Aviso de Recebimento para a referida agravada, por não constar outro endereço além daquele objeto de diligência frustrada (ID no 62950276). Ante o exposto, intime-se a agravante para que se manifeste sobre as informações, indicando os novos endereços da agravada ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 para cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador